Tribunal: STF
Processo: RE 1533940
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO, COMO CARÊNCIA, DE PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. RE-AgR 771.577, STF. ANOTAÇÃO EM CTPS. SUMULA 75, TNU. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que o condenou a averbar o período de 02.06.1998 a 31.12.1988 em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença conforme anotação em CTPS. 



    2. Alega a autarquia: a) impossibilidade de cômputo como carência do período de período em gozo de benefício por incapacidade; b) que o período não está intercalado com períodos contributivos; e c) ausência de registro no CNIS. 



    3. O STF, no julgamento do RE-AgR 771.577, decidiu que o período de benefício por incapacidade, desde que intercalado com período de atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária, pode ser computado inclusive para fins de carência. 



    4. No presente caso, a controvérsia cinge-se ao cômputo como carência do período de 02.06.1998 a 31.12.1988; no entanto, conforme CNIS, trata-se de vinculo intercalado com períodos contributivos, a saber: de 19.02.1979 a 01.06.1988(empregado) e 01.10.1989 a 30.04.1991 (autônomo). 



    5. Apesar de não haver registro do período controvertido no CNIS, trata-se de interstício devidamente anotado na CTPS do segurado (f. 62), o que torna viável o reconhecimento do período, posto que “a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)” (súmula 75, TNU). 



    6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 



    7. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, reduzidos para 10% caso não interposto qualquer outro recurso.”



    Os embargos de declaração foram conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para prestar esclarecimentos (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, caput; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 



    “Tem-se, portanto, que o período de gozo de benefício por incapacidade não é contributivo. Assim, conquanto possa ser contado para tempo de contribuição, não deve ser contado para fins de carência. Carência e tempo de contribuição não se confundem e têm finalidades diferentes para a proteção do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social: a carência visa a exigir do segurado uma participação mínima no custeio do Regime; o tempo de contribuição visa, de outra mão, a coibir a concessão de benefícios precocemente no tempo. Por conta disso é que, para fins de carência, deve haver contribuição efetiva; já para o tempo de contribuição, o que importa é o decurso do tempo para gerar o efeito desejado de postergação do início do benefício para um momento mais avançado, seja isto em razão de um período efetivamente contributivo, seja em função de um período de gozo de benefício por incapacidade. 



    Vale salientar, ainda, que diversas são as passagens legislativas que indicam a diferenciação entre tempo de contribuição e carência, conforme leciona Frederico Amado (Curso de Direito e Processo Previdenciário, 2019, p. 683): (...)” 



    O Juiz Coordenador das Turmas Recursais determinou o retorno dos autos ao órgão de origem para possível retratação com fundamento no Tema 1.125 da repercussão geral (eDOC 10). 



    A 2ª Turma Recursal do Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, contudo, manteve o entendimento inicial. O acordão restou assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CÔMPUTO COMO CARÊNCIA DE PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO COM PERÍODO CONTRIBUTIVO. SEGURADO FACULTATIVO. JURISPRUDÊNCIA DA TNU. ACÓRDÃO MANTIDO. (...)”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.298.832, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 25.2.2021 (Tema 1.125), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:



    “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.” 



    Eis como ficou redigida a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 3.7.2023, o Plenário desta Corte negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS em face do referido acórdão cujo trânsito em julgado se deu em 20.9.2023.



    Tem-se que o acórdão impugnado não se distanciou da conclusão a que chegou esta Casa, motivo pelo qual nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente